Tribunal: TJDFT
Processo: 0727367-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inovação recursal quanto ao pedido preliminar de modificação de competência em razão de alegada conexão entre causas. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411